Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085/STJ.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.os 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento e traçou as diretrizes sobre os descontos efetuados em conta corrente para pagamento de mútuo:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tese no 1.085/STJ)